Tribunal: TJDFT
Processo: 0705262-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE. NECESSIDADE DEMONSTRADA. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em favor da ex-cônjuge no percentual de 5% da remuneração do agravado. A agravante sustenta que foi casada por 36 anos, não possui qualificação profissional, encontra-se desempregada desde 1999, tem 61 anos e enfrenta dificuldades para se reinserir no mercado de trabalho. Requer a majoração da pensão para 30% dos rendimentos do agravado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os alimentos provisórios fixados em favor da ex-cônjuge devem ser majorados, considerando a necessidade da alimentanda e a possibilidade do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges decorre do princípio da solidariedade e do dever de mútua assistência, sendo, contudo, medida excepcional, condicionada à demonstração da impossibilidade de autossustento por parte do alimentando.]
4. No caso, a agravante demonstrou não possuir fonte de renda, qualificação profissional e enfrenta dificuldades para reingressar no mercado de trabalho, o que justifica a fixação de alimentos provisórios.
5. A prestação alimentícia paga voluntariamente pelo agravado a filhos maiores não pode ser considerada como fator redutor da obrigação alimentar em relação à ex-cônjuge, pois se trata de liberalidade e não de imposição legal.
6. O percentual de 5% da remuneração do agravado se revela insuficiente para a subsistência da agravante, sendo razoável sua majoração para 10%, garantindo o custeio das despesas básicas até a adequada instrução probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A fixação de alimentos provisórios em favor do ex-cônjuge deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade, sendo excepcional e condicionada à comprovação da impossibilidade de autossustento.
2. A prestação alimentar voluntária paga pelo alimentante a terceiros não pode ser considerada para reduzir a obrigação alimentar fixada judicialmente em favor do ex-cônjuge.
3. Diante da demonstração da necessidade da alimentanda e da possibilidade do alimentante, é cabível a majoração dos alimentos provisórios para percentual compatível com a subsistência digna da beneficiária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 8o; CC, arts. 1.694, 1.695 e 1.699; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.846.124/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 29/09/2020.